Tribunal: TJSP
Processo: 1081408-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Estabelecimentos de ensino - Ação de cobrança – Relação jurídica entre as partes incontroversa – Aluno que comprovadamente cursou o primeiro semestre de 2019 junto à instituição de ensino - Autor que alega ter direito a débito em aberto, no valor de R$9.645,14, montante este apresentado em planilha de cálculo confusa, que não se coaduna sequer com o valor estabelecido no contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Estabelecimentos de ensino - Ação de cobrança – Relação jurídica entre as partes incontroversa – Aluno que comprovadamente cursou o primeiro semestre de 2019 junto à instituição de ensino - Autor que alega ter direito a débito em aberto, no valor de R$9.645,14, montante este apresentado em planilha de cálculo confusa, que não se coaduna sequer com o valor estabelecido no contrato – Réu que, por outro lado, demonstrou que, desde o início do contrato, as parcelas foram cobradas com desconto, no valor mensal de R$525,84, desconto este que acabou sendo admitido pelo próprio autor, quando instado, em especificação de provas, totalizando o valor semestral de R$2629,20 – Comprovação do pagamento das parcelas até maio de 2019 – Condenação do réu ao pagamento da mensalidade com vencimento em junho de 2019, corretamente decretada, com afastamento da multa, em razão da comprovada impossibilidade da efetivação do pagamento, nos moldes das parcelas anteriores, eis que o autor condicionou a referida quitação à assinatura de uma confissão de dívida, cuja origem e legitimidade jamais restou comprovada. Autor que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança, nem dos cálculos efetuados. Sentença que julga parcialmente procedente a ação mantida. Apelo improvido.